Tribunal: TJSP
Processo: 2204774-26.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos.